Tribunal: TJDFT
Processo: 0725728-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0725728-64.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: NADIR NOGUEIRA DA SILVA CAMPOS Agravado: BANCO PAN S.A. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por NADIR NOGUEIRA DA SILVA CAMPOS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo – DF (ID 129633427 e ID 127486678) que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela em ação revisional de cláusula contratual com pedido liminar e consignação em pagamento em desfavor do BANCO PAN S. A., ora agravado, por não vislumbrar os requisitos previstos para a consignação, ressaltando não haver resistência por parte da ré em receber os pagamentos acordados, porém o valor oferecido em depósito é muito inferior ao pactuado, desvirtuando o contrato com relação à forma de pagamento. Informa que visa à revisão de contrato de financiamento de veículo firmado com o agravado sob a alegação de cobrança abusiva em taxas superiores ao contratado, além de juros e demais encargos apontados indevidos, o que teria sido verificado mediante apoio e orientação profissional especializada. Questiona a decisão recorrida por estar suscetível a lesões graves e de difícil reparação com a negativação do seu nome e perda da posse do bem enquanto houver a discussão em juízo, apontando o que alega serem claras abusividades cometidas pelo agravado. Cita julgados que entende amparar o seu pleito, discorre sobre a função social do contrato, apontando que o agravado não teria respeitado a boa-fé objetiva e os interesses sociais. Ressalta que a ação de consignação em pagamento é adequada diante de litígio pendente sobre o objeto do pagamento à luz de cláusulas apontadas abusivas para as quais não seria prudente depósito das parcelas na forma pactuada. Reitera a cobrança de juros, multas e encargos abusivos pelo agravado, requerendo seja deferida a autorização do depósito do valor incontroverso, na forma do laudo pericial anexado. Afirma restarem demonstrados os requisitos autorizativos para a concessão da tutela recursal antecipada, que requer, para que seja suspensa a decisão recorrida, obstando-se a inscrição do nome da devedora nos cadastros de restrição ao crédito, mantendo a mesma na posse do bem objeto da demanda, autorizando o depósito incidental em juízo das parcelas vencidas e vincendas na forma pretendida, em conta judicial, afastando-se os efeitos da mora. No mérito, pede a confirmação da liminar. Preparo regular (ID 37931800). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, no presente caso, à luz de uma cognição sumária, apropriada para esse momento processual, não se verificam os elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus processual de quem alega, inviabilizando a concessão da liminar postulada. A mera apresentação de laudo pericial produzido pela própria parte ou profissional da sua escolha, ou seja, voluntária e unilateralmente produzido, não é suficiente para corroborar, liminarmente, as alegações de cobrança abusiva em taxas superiores ao contratado, além de juros e demais encargos apontados indevidos. Toda a alegação unilateralmente apresentada deve ser analisada em respeito às garantias do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, com debate a respeito da noticiada cobrança abusiva e encargos indevidos, sob pena de alteração impositiva por uma das partes em desacordo com o pactuado, configurando possível inadimplemento contratual A propósito, quanto à proibição de inscrição do nome da devedora em cadastros de restrição do crédito, há de ser observar o disposto no art. 139, IV[1], o art. 784 §1o[2], do CPC e a Súmula 380/STJ, que assim esclarece: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.” Ante ao que dispõe o art. 335 do Código Civil, para que o devedor pretenda consignar em juízo o pagamento da dívida deve haver recusa injustificada por parte do credor em receber o valor devido, haver dúvida sobre quem deva receber o pagamento, ou pender litígio sobre o objeto do pagamento. Neste ponto, cumpre esclarecer que, quando o art. 355, V, do CCB, estabelece que a pendência de litígio sobre o objeto do pagamento autoriza a consignação, não significa que o devedor pode instaurar uma lide com o objetivo de depositar o débito em Juízo ao invés de pagar diretamente ao credor. De fato, o aludido dispositivo legal cuida da hipótese em que pende litígio entre pretensos credores da dívida, como consta, de forma expressa dos artigos 344 e 345 do Código Civil, que tratam do efeito da consignação em tal hipótese. Confira-se: “Art. 344. O devedor de obrigação litigiosa exonerar-se-á mediante consignação, mas, se pagar a qualquer dos pretendidos credores, tendo conhecimento do litígio, assumirá o risco do pagamento. Art. 345. Se a dívida se vencer, pendendo litígio entre credores que se pretendem mutuamente excluir, poderá qualquer deles requerer a consignação.” Na lição de Carlos Roberto Gonçalves: “Também pode ser consignado o pagamento se pender litígio sobre o objeto do pagamento (CC, art. 335, V). Estando o credor e terceiro disputando em juízo o objeto do pagamento, não deve o devedor antecipar-se ao pronunciamento judicial e entregá-lo a um deles, assumindo o risco (CC, art. 334), mas sim consigná-lo judicialmente, para ser levado pelo que vencer a demanda.” (Direito Civil Brasileiro, 5a Edição, Editora Saraiva, pag. 278) Logo, se não ocorrer nenhuma das hipóteses previstas no art. 335 do CC, é ilícita a pretensão de consignar os valores que deveriam ser regularmente pagos ao credor. A mesma conclusão se extrai do artigo 896 do CPC que dispõe sobre a defesa do credor em ações de consignação em pagamento para estabelecer que a demanda deve ser julgada improcedente se o réu alegar e ficar constatado que não houve recusa em receber a quantia devida, que foi justa a recusa, que o pagamento não obedeceu ao prazo ou ao lugar acordado, e que o depósito não é integral. Ainda nas palavras de Carlos Roberto Gonçalves: “Embora a lei assegure ao devedor o direito de consignar a coisa devida, tal fato só pode ocorrer na forma e nos casos legais. Se não houve recusa do credor em receber, ou outra causa legal, não pode aquele, sem motivo justificável, efetuar o depósito da prestação em vez de pagar diretamente ao credor. O depósito, neste caso, será considerado insubsistente e a ação julgada improcedente.” (Direito Civil Brasileiro, 5a Edição, Editora Saraiva, pag. 273) O deferimento do depósito incidental no caso dos autos apenas causaria, sem motivo algum, prejuízo à instituição financeira, que não disporia dos recursos devidos contratualmente pela recorrente, tendo que se valer de levantamento de depósito judicial parcial para receber os mesmos valores que deveriam ser-se direcionados diretamente pelo pagamento de boleto bancário. De fato, visa a agravante, por ato unilateral, alterar as disposições contratuais quanto à forma e prazo de quitação do débito, impondo, desnecessariamente, forma de quitação mais onerosa ao credor, o que se mostra, prima facie, inadmissível ante ao que dispõe os artigos 313, 315 e 422 do Código Civil: “Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Art. 315. As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, em moeda corrente e pelo valor nominal, salvo o disposto nos artigos subseqüentes.” Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Com efeito, a pretensão visando o reconhecimento liminar da ilegalidade de encargos contratuais para impedir que o demandante suporte os efeitos da mora, deve estar fundada em prova que convença da verossimilhança da alegação, e existir risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, do apresentado pela agravante, não vislumbro a probabilidade do direito substancial vindicado já que todas as alegações apresentadas são unilaterais, carecendo de dilação probatória e do devido processo legal, com contraditório e ampla defesa. Ademais, não basta alegar que estão comprovadas as sustentadas abusividades e cobranças indevidas, situação que sinaliza inclusive necessidade de perícia técnica especializada e imparcial para esclarecimento dos fatos. Vale ressaltar que o tema encontra-se pacificado com a edição da súmula n. 380, do e. STJ, segundo a qual “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora”. Assim, sem adentrar a análise do mérito, e considerando apenas as teses jurídicas sustentadas pela ora recorrente, unilateralmente; estando a pretensão fundada precipuamente na ilegitimidade de encargos que, ao menos nesta análise preliminar não incidiriam no contrato impugnado, não há como se deferir a antecipação dos efeitos da tutela por não ser verossímil e relevante a argumentação exposta na peça de ingresso, à luz da súmula 380/STJ e o art. 422, do CCB. Com efeito, afigura-se indevido que, em razão da mera dedução em juízo de pretensão revisional, prevaleça-se o devedor da segurança de não ser alcançado por efeito da mora, garantido legalmente ao credor, sob pena de configurar-se uma revisão unilateral do contrato. Neste ponto, há que se ressaltar que a recorrente assumiu livremente a obrigação de pagar as parcelas, no valor que foi efetivamente contratado, não tendo apresentado nenhum motivo que lhe impossibilite de adimplir com o pagamento. Confira-se, a propósito o posicionamento que vem sendo adotado por esta Corte de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DEPÓSITO EM VALOR INFERIOR AO DA PRESTAÇÃO. POSSIBILIDADE, SEM ELISÃO DA MORA E SEM IMPEDIMENTO À INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DO CRÉDITO. (...) 2. Nos termos do Enunciado 380 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, tampouco a propositura da ação de revisão de contrato inibe a caracterização da mora do autor. 3. Se os efeitos da mora não são elididos, não há suporte jurídico que retire de eventual pagamento a menor das mensalidades contratadas a condição de inadimplemento, razão pela qual a inscrição do postulante em cadastro de proteção ao crédito e a retomada do bem figuram como expedientes próprios do exercício regular do direito do credor. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão n.645253, 20120020237392AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/01/2013, Publicado no DJE: 14/01/2013. Pág.: 68) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL. CONSIGNAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS. EFEITO NÃO LIBERATÓRIO. ABSTENÇÃO. LANÇAMENTO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MORA NÃO AFASTADA. 1. A inscrição do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito é um dos efeitos da mora do devedor e, conforme atual jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, o mero ajuizamento de ação revisional não se presta a inibir os efeitos da desta. 2. Embora seja garantida a possibilidade de discussão das cláusulas contratuais tidas por abusivas, o contrato celebrado entre os litigantes permanece intacto, restando incólumes as obrigações assumidas até pronunciamento final, notadamente quanto ao valor das parcelas. 3. Não se pode impedir ao credor o exercício regular de direito, no tocante a inscrição do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. A única ressalva que deve constar, neste caso, é a de que a dívida está sendo discutida judicialmente. 4. Agravo conhecido e ao qual se nega provimento. (Acórdão n. 623943, 20120020120252AGI, Relator ANA CANTARINO, 1a Turma Cível, julgado em 22/08/2012, DJ 04/10/2012 p. 79) (Grifou-se). Além disso, além de não serem vinculantes os julgados citados pela agravante, em todas as citações, apesar de não negritado pela recorrente, há ressalva de que a inscrição do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito é um dos efeitos da mora do devedor e, conforme atual jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, o mero ajuizamento de ação revisional não se presta a inibir os efeitos da desta. Em sendo cumulativos os requisitos do art. 300, do CPC, a ausência de um deles impede a concessão da tutela de urgência. No caso, inexiste também perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo à luz do exposto e como bem apreciado no juízo de origem por não se afigurar possível revisar o contrato, livremente pactuado, em sede liminar. Diante dessas constatações sumárias, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo ativo postulado pela agravante. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Pelo exposto, e com espeque no art. 300, do CPC c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, além dos artigos 313, 315 e 422 do Código Civil; e Súmula 380/STJ, INDEFERE-SE o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhes a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília/DF, 10 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; [2] § 1o A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.